Tribunal: TJBA
Processo: 8008080-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008080-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: OSVALDINA DAVI DUARTE ROCHA Advogado(s):MARIELLY RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA, ALLINE DUARTE BORGES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. DISCOPATIA DEGENERATIVA. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMAS 6 E 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. PARÂMETROS MATERIAIS ORIENTADORES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. RESPOSTA CLÍNICA INDIVIDUAL DOCUMENTADA. FALHA TERAPÊUTICA COM FÁRMACOS DO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para o fornecimento do medicamento canabidiol (Extrato de Cannabis Sativa Mantecorp Farmasa 160,32 mg/ml), não incorporado ao SUS para o tratamento de fibromialgia, sustentando o agravante: incompetência absoluta da Justiça Estadual com base no Tema 500 do STF; ausência dos requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ; não avaliação pela CONITEC do uso de canabidiol para fibromialgia; e ausência de parecer técnico do NATJUS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de canabidiol, em uso off-label para fibromialgia, atendeu aos parâmetros de fundamentação e prova exigidos para a fase de cognição sumária, à luz da interpretação sistemática dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e do direito fundamental à saúde. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta foi afastada na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não se reexaminando a matéria em sede colegiada, por ausência de impugnação específica e de alteração do quadro fático-jurídico que a embasou. 4. Os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 possuem natureza material e orientadora, não constituindo pressupostos processuais de admissibilidade nem condições formais rígidas para o exame do pedido liminar, sendo inadequado exigir, em sede de tutela provisória de urgência, o mesmo grau de exaurimento probatório necessário ao julgamento definitivo de mérito. 5. A consulta ao NATJUS não se constitui em requisito formal de validade da decisão judicial; o que se veda, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é a prolação de decisão fundada exclusivamente em prescrição médica unilateral, sem qualquer lastro técnico-científico independente; o parecer do NATJUS, quando produzido, tem natureza consultiva e não vinculante, conforme a Resolução CNJ n.º 238/2016, e o juízo pode dele divergir mediante fundamentação adequada. 6. Aplica-se a técnica do distinguishing em relação ao paradigma abstrato fixado nos Temas 6 e 1234 do STF: o caso apresenta elemento diferenciador de relevo — a resposta clínica individual, documentada e expressiva ao canabidiol, após o fracasso terapêutico comprovado de quatro fármacos convencionais disponíveis no SUS (pregabalina, duloxetina, venlafaxina e amitriptilina). 7. A Nota Técnica n.º 470277 do NATJUS apresenta contradição interna relevante ao reconhecer expressamente a boa resposta clínica prévia da paciente ao canabidiol e, ato contínuo, concluir desfavoravelmente sem enfrentar esse dado de forma fundamentada; a extrapolação de conclusões relativas ao uso de canabidiol para epilepsia refratária na infância para o tratamento de fibromialgia em adulto constitui equívoco metodológico que a própria medicina baseada em evidências não autoriza. 8. O perigo da demora é inconteste, tratando-se de paciente que convive há mais de cinco anos com dor crônica incapacitante, sem resposta satisfatória aos tratamentos oferecidos pelo SUS, e que comprovou melhora clínica expressiva com o canabidiol; a privação do acesso ao único tratamento eficaz representa risco concreto e contínuo de agravamento do sofrimento físico, bem jurídico que se sobrepõe ao formalismo processual invocado pelo agravante. IV. Dispositivo e tese 9. Revogada a decisão que concedeu o efeito suspensivo. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Os critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possuem natureza material e orientadora, não podendo ser convertidos em requisitos processuais absolutos ou em barreiras automáticas à prestação jurisdicional em sede de tutela provisória de urgência. 2. A consulta ao NATJUS não constitui requisito formal de validade da decisão judicial, sendo seu parecer de natureza consultiva e não vinculante, vedando-se apenas a decisão fundada exclusivamente em prescrição médica unilateral, sem lastro técnico-científico independente. 3. É cabível a técnica do distinguishing em relação ao paradigma abstrato dos Temas 6 e 1234 do STF quando o caso concreto apresenta resposta clínica individual documentada ao fármaco pleiteado, associada à falha terapêutica comprovada com as alternativas disponíveis no SUS.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1.º, III, 6.º e 196; CPC, arts. 300 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 de Repercussão Geral; STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234 de Repercussão Geral; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STF, Tema 793; STF, Tema 500; STJ, Tema 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8008080-88.2026.8.05.0000, sendo Agravante Estado da Bahia e Agravada Osvaldina Davi Duarte Rocha, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator